Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. ARTS. 797, 839, 908 e 909 do CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- De acordo com os artigos 797, 839, 908 e 909 do CPC, no caso de pluralidade de credores, o ordenamento processual permite expressamente a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem.
2- Ressalta-se que, em havendo diversidade de penhoras, a satisfação do débito decorrerá do superveniente concurso particular de credores, disciplinado pela respectiva ordem legal de preferência. Desse modo, não há qualquer impedimento à realização de novas penhoras sobre imóveis que já possuem penhoras averbadas em suas matrículas.
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.